Tribunal: TJPA
Processo: 0046480-25.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046480-25.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: PAULO SERGIO NAZARE GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PRINCÍPIO DA “NÃO SURPRESA” – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA EXTINÇÃO DO FEITO - §1° DO ART. 485 E 317, AMBOS DO CPC – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR COMPOSIÇÃO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação Cível em Ação Monitória:

2.

Nulidade da sentença. Ausência de intimação pessoal da parte, consoante o §1° do art. 485 cumulado com art. 317, ambos do Código de Processo Civil.

3.

Princípio da “Não Surpresa”. Cerceamento de Defesa. Matéria de Ordem Pública.

4.

Declaração da nulidade dos atos do processo a partir da Certidão ID 1861948.

5.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM,
que nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
PAULO SÉRGIO NAZARÉ GOMES
, ora apelado
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com o requerido contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido a partir de 27/05/2012
.

O MM. Juízo ad quo reservou-se para apreciar o pedido liminar após a apresentação da Contestação (ID 1861948).

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 1861949) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de ausência de promoção de atos e diligências pela parte autora, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Inconformada, o Banco Bradesco Financiamentos S. A. interpôs recurso de Apelação (ID 1861950).

Suscita error in procedendo pela falta de intimação pessoal, nos termos do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil, salientando a necessidade de observância dos Princípios da Primazia do Mérito, Economia e Celeridade Processual.

Distribuído, coube a relatoria do feito à Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.° 0046480-25.2012.814.0301 (ID 2450993).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 2459196), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 2881677.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID
1861949
).

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação ao art. 485, §1° do Código de Processo Civil.

Para análise da questão recursal, vejamos o que dispõe o dispositivo legal acima citado,
in verbis
:

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito,
in casu
.

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
do prazo para manifestação de interesse no feito, consoante o despacho ID 1861948, face a não localização da parte requerida.

Ocorre que, em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo
ad quo,
quanto à ausência de promoção de atos e diligências, a extinção do feito sem resolução do mérito no presente caso prescinde de intimação pessoal, conforme a conjugação do art. 481, §1º com o art. 317, ambos do CPC, por violação ao “Princípio da Não Surpresa”,
acerca do qual o
doutrinador Cássio Scarpinella Bueno
(
in Novo Código de Processo Civil Anotado. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Rasaiva, 2016.
) orienta
,
in verbis
:

A norma, seguindo os passos do art. 9º, quer evitar o proferimento das “decisões-surpresa”, isto é, aquelas decisões proferidas pelo magistrado sem que tenha permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sai decisão. Trata-se, nesse sentido, de escorreita aplicação do “princípio do contraditório”, também expressado pelo art. 9º do CPC de 2015.

Ressalva importante contida na norma está em que o prévio contraditório deve ser observado mesmo quando se tratar de “matéria sobre a qual deva incidir de ofício”. Assim, importa conciliar o dever do magistrado de apreciar determinadas questões ao longo de todo o processo, independentemente de provocação (v.g.: questões relativas à higidez do desenvolvimento do direito de ação ou ao desenvolvimento do processo e, até mesmo, questões de ordem material), e o dever de as partes serem ouvidas previamente sobre a resolução de tais questões.

Em verdade, a decisão recorrida somente se justificaria se a parte-autora, após ser intimada pessoalmente para manifestação, tivesse deixado fluir o prazo concedido pelo juízo
a quo,
tendo,
in casu
, o MM. Juízo
ad quo
passado imediatamente à extinção do feito, fato que acarreta cerceamento de defesa
.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECORRENTE PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO DA CERTIDÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO QUE REVELA AUSÊNCIA DE ATO OU DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO AUTOR. NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DA CITADA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I -
Verificado que o Magistrado de Base extinguiu o feito sem resolução, com base na inercia do autor em praticar ato ou diligência que lhe competia e que a extinção foi pautada no artigo 485, III, do CPC/2015, com a necessidade de intimação pessoal do autor, o que não foi observado no caso presente, logo, o recurso merece provimento, a fim de ser desconstituída a sentença recorrida, para que seja efetivada a intimação pessoal do recorrente, à realização de atos ou diligências que lhe competem.
II - Apelação provida.

(TJ-MA - AC: 00014862120168100029 MA 0128912019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 17/09/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2019 00:00:00)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença não se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir o seu
error in procedendo
com o consequente acolhimento das alegações recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença ID 1861949, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para regular composição do feito a partir da Certidão ID 1861948.

É como voto.

Belém, 27/05/2020